Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717392-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA FAGUNDES, PRISCILLA HUGHES FAGUNDES AGRAVADO: CAMILLE LEMOS TEIXEIRA DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 36078179) contra a decisão (id 36043559) em que indeferi o efeito suspensivo ao recurso por não constatar o periculum in mora, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência. Alegam, em suma, que o Juízo a quo, embora tenha condicionado a realização de medidas constritivas à preclusão da decisão agravada, posteriormente assentou (id 126827464 – autos principais) que, caso não deferido o efeito suspensivo no presente AGI, será apreciado o pedido de adjudicação formulado pela credora. Pede a retratação. 2. Em rigor não se trata de agravo interno, pois, quando exarei a decisão id 36043559, o despacho do Juízo a quo, somente agora trazido à minha apreciação, sequer havia sido proferido. Portanto, conheço da petição id 36078179 como pedido de reconsideração motivado por fato novo que, sem dúvida, pode causar prejuízo ao agravante ante a possibilidade de adjudicação. Quanto ao fumus boni juris, também se faz presente, considerando-se que a execução da sentença teve início em 2/8/04, com intimação para pagamento em 5/5/06, ou seja, antes da vigência (24/06/06) da Lei 11.232/05, que acrescentou ao CPC-73 o art. 475-J, o que desautoriza, em princípio, a inclusão da multa nele cominada. Confira-se a jurisprudência: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. QUESTÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PENHORA ON LINE. BLOQUEIO DOS VALORES CONSTANTES DE CONTAS-CORRENTES DOS AGRAVANTES. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA PENHORADA NA CONTA-CORRENTE DE UM DOS RECORRENTES. LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO OUTRO RECORRETE. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...). 4. Impossibilita-se a exigência da multa prevista no art. 475-J, do CPC, se a execução iniciou-se antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.232/2005, que a instituiu. (...). 6. Agravo parcialmente provido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac.582.787, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2012); EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO COMPLEMENTAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Viabilidade da incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC nos casos em que a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória deu-se sob a égide da lei anterior, mas a execução iniciou-se após o advento da Lei n. 11.232/2005. Precedentes. 2. Tese de afronta ao artigo 293 do CPC. Conteúdo normativo do dispositivo que deixou de ser enfrentado nas instâncias ordinárias. Ausência de prequestionamento a impedir a admissão do recurso especial. Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa. (STJ, 4a T., AgRg no REsp 1.198.919, Min. Marco Buzzi, 2013). 3. Conheço do agravo interno como pedido de reconsideração, ante fato novo, da decisão id 36043559, ora reconsiderada para deferir parcialmente a liminar pleiteada tão só para obstar a prática de atos expropriatórios relativos ao imóvel penhorado (Setor de Mansões Sudeste, Conjunto 13, Lote 01, Samambaia Sul), até o julgamento do recurso. Dê-se baixa no agravo interno. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator